Tribunal: TJES
Processo: 0027550-74.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0027550-74.2015.8.08.0024

APELANTE:
À
VISTA S/A - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

APELAD
A
S
:

GOLDNER E ROMANHA LTDA
e
S
U
PERMERCADOS GOLDNER LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSUMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE INEXISTENTES – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU DE PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte apelada utiliza o serviço de cartões de crédito com o intuito de facilitar a sua atividade comercial e, portanto, não há relação de consumo entre a empresa e a operadora de cartões de crédito.

2. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte apelada, ora autora na origem, demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ao passo que o apelante não apresentou nenhum documento hábil a comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, II do Diploma Processual.

3. A apelante é detentora das informações sobre as operações realizadas por meio das máquinas de cartões de créditos e o repasse dos pagamentos realizados, e por esta razão, deveria ter apresentado os extratos pertinentes no intuito de afastar as alegações inicias, o que não ocorreu, de modo que não produziu a prova pertinente no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e
nega
r
provimento
ao recurso
de apelação
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0027550-74.2015.8.08.0024

APELANTE:
À
VISTA S/A - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

APELAD
A
S
:

GOLDNER E ROMANHA LTDA
e
S
U
PERMERCADOS GOLDNER LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterpost
o

por
À
VISTA S/A - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

contra
sentença
de
fls.
388
/
3
91
, que
ju
l
gou
procedente o pedido
autoral
, proferid
a
pelo
d
. Ju
í
z
o
de Direito da
2
ª Vara Cível de V
itória
/ES,
nos autos da
Ação de
cobrança c/c indenizatória
,
ajuizada
p
or

GOLDNER E ROMANHA LTDA
e

S
U
PERMERCADOS GOLDNER LTDA.

Em suas razões recursais de fls. 398/408, a apelante alega, em síntese, que os documentos juntados pelas apeladas não comprovam a falta de repasses, tratando-se apenas de planilhas unilaterais contendo valores que não possuem valor probatório.

Argumenta que bastaria às autoras, ora apeladas, apresentar documentos referentes às vendas e extratos demonstrando a falta de repasses nos períodos em que deveria ocorrer a transferência dos valores vendidos com os cartões, o que não foi feito, de modo que inexiste comprovação sobre ausência de repasse.

Afirma que o ônus da prova pertence ao autor da demanda, não cabendo inversão do ônus da prova, pois não se trata de uma relação de consumo.

Contrarrazões
às fls. 415/416,
em que a
s
apelada
s
requer
em
a manutenção da sentença.

Pois bem.

De início, ressalto que a relação em apreço não será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviços a fim de fomentar a atividade comercial descaracteriza a relação de consumo, sendo mero insumo para desenvolvimento de seu negócio.

Em igual sentido, não se vislumbra hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica, informacional ou financeira que justifique eventual aplicação da teoria finalista mitigada, tratando-se de relação eminentemente civil.

Com a mesma orientação, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

[...] 1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, "por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo", não se enquadra na definição constante do art. 2º da Lei, [...] (AgInt no AREsp n. 1.791.107/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 18/6/2021.)

Nessa mesma linha, a Segunda Seção da Corte Superior, há muito, definiu que não relação de consumo entre a administradora de cartão de crédito e a empresa que deveria receber os créditos das vendas com o cartão, objeto do informativo n. 228 (RESp n. 541.867-BA, Rel. para acórdão Min. Barros Monteiro).

Desta feita, resta claro que a parte apelada utiliza o serviço de cartões de crédito com o intuito de facilitar a sua atividade comercial e, portanto, não há relação de consumo entre a empresa e a operadora de cartões de crédito.

Ultrapassado esse ponto, necessário contextualizar que a
s
apelada
s
, ora
a
utora
s
na origem,
ingressaram com a ação de cobrança argumentando que constituem o mesmo grupo econômico e mantêm contrato de prestação de serviço com a apelante para
melhora n
a compra e venda dos clientes com cartão de crédito.

Narraram que, em uma conferência minuciosa, notaram que, desde outubro de 2014, não constavam os repasses das compras de cartão realizadas por uma cliente específica, de nome Kelen Patrícia Pereira Gomes.

Salientam que o valor das compras autorizadas saltaram aos olhos, porque representaram o triplo ou até dez vezes mais do que o valor das compras realizadas.

Aduzem que descobriram que estavam sendo vítimas de suposto golpe realizado com o cartão de crédito da Apelante, ora Ré, por meio do qual a cliente em questão realizava várias compras de pequenos valore
s
em dias alternados e, ao final, chegou-se à importância de R$ 93.225,24 (noventa e três mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos),
pelo que requereram a cobrança do montante em referência
.

Da análise dos autos, verifica-se que a
s
autora
s
, ora apelada
s
, comprov
aram exaustivamente
a realização das vendas para
a pessoa de nome
“
Kelen Patrícia Pereira Gomes”
e a aprovação da compra pela Apelante,

mediante a apresentação de todos os comprovantes de venda autorizados emitidos pela máquina de cartão de crédito (denominados “filipetas”,
emitidos com
papel termo
s
sensível), com a respectiva assinatura da pessoa em questão (fls. 40/81,
127/143 e 196/211
).

Ademais, diferentemente do narrado, foram acostados todos os extratos com as movimentações financeiras
no
período, consoante farta documentação às fls.
83/126 e

144/170,
além d
e terem sido juntadas as
comunicações feitas ao Recorrente via e-mail sobre o problema que estava ocorrendo
com
a lista de todos os repasses pendentes
(fls. 171/185)
.

Desta feita, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, as apeladas demonstraram o fato constitutivo do seu direito, acostando aos autos a comprovação da narrativa que consta na exordial.

A apelante, por sua vez, não apresentou nenhum documento hábil a comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, conforme previsão do artigo 373, II do Diploma Processual:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Salienta-se que a apelante é detentora das informações sobre as operações realizadas por meio das máquinas de cartões de créditos e o repasse dos pagamentos realizados e, por esta razão, deveria ter apresentado os extratos pertinentes a fim de afastar as alegações inicias, o que não ocorreu.

A respeito do tema, os entendimentos dos tribunais pátrios que muito se assemelham à presente questão, vejamos:

[...].
O ônus da prova do repasse dos valores cobrados pela Promovida, oriundos das compras efetuadas no estabelecimento da Autora, via administradora de cartão de crédito, recai sobre a demandada, devendo esta se desincumbir de seu encargo probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo comprovação do repasse dos valores pleiteados pela Promovente, deve ser mantida a Sentença que condenou a Promovida a repassar a quantia cobrada.
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.022.565/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) (TJPB; AC 0001030-77.2014.8.15.0231; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA ALICERÇADA NA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DEVIDOS PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de procedência. Recurso da parte requerida. Alegado cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide que impediu a produção de prova documental. Prefacial afastada. Parte que, intimada, deixou de apresentar documentos e arrolar testemunhas. Conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado. Pleito de afastamento da condenação pela ausência de demonstração do débito. Tese não acolhida. Apelada que demonstrou os valores devidos. Parte apelante, por sua vez, que não juntou qualquer prova no feito acerca da alegada simulação nas transações.
Fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor não demonstrados. Inteligência do art. 373, II, do CPC/2015. Inexistência de comprovação de qualquer pagamento. Prejuízo demonstrado pela parte apelada que deve ser ressarcido.
Sentença mantida. Honorários recursais. Viabilidade de fixação. Consectário do desprovimento integral do apelo. Entendimento consolidado pelo tribunal da cidadania (RESP nº 1.573.573/RJ) e acompanhado por este órgão julgador. Verba devida ao causídico da parte apelada. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0302639-88.2016.8.24.0073; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Rejane Andersen; Julg. 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VENDAS EFETUADAS POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RELATIVOS ÀS VENDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR MEIO DOS COMPROVANTES DE TRANSAÇÃ
O (art. 373 , inc. I do cpc ). ausência de comprovação do repasse dos valores.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMB
IA
à ré (ART. 373 , INC. II , CPC ). SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO conhecido e DESPROVIDO. (TJPR - 11ª C.Cível - XXXXX-05.2019.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO - J. 09.08.2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RELATIVOS À VENDA PELO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. ANTECEDENTES.
A administradora de cartão de crédito deve arcar com os valores relativos aos negócios jurídicos por ela autorizados, quando não demonstrado descumprimento de obrigações do contrato de afiliação pelo empresário/fornecedor
[...] (TJMG; APCV 1.0024.14.292524-7/001; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 02/04/2018; DJEMG 13/04/2018)

Desse modo, conclui-se que as provas juntadas aos autos são suficientes para evidenciar o fato constitutivo do direito do apelado, razão pela qual é impositiva a manutenção da sentença.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
inalterada a sentença.

Por conseguinte, a teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze) por cento, tendo em vista a simplicidade da causa e da discussão tratada neste órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões